Tribunal: TJDFT
Processo: 0729627-27.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANILHA DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO. SENTENÇA ILÍQUIDA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida em Procedimento Comum Cível que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança para condenar o réu ao pagamento do débito decorrente do contrato no 8679620, a ser apurado em liquidação de sentença, reconheceu sucumbência recíproca e determinou o rateio das custas e honorários entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a planilha apresentada pelo credor contém elementos suficientes para a apuração do valor devido; e (ii) estabelecer se a distribuição dos ônus de sucumbência deve observar a regra da sucumbência mínima, afastando-se a sucumbência recíproca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O credor comprova a existência da relação jurídica e o inadimplemento do devedor, cumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.
4. A planilha apresentada não tem amparo no contrato para indicar o índice de correção monetária, a taxa de juros aplicada, o termo inicial dos encargos, a individualização das prestações vencidas e o percentual da multa, impossibilitando a apuração do valor exato do débito.
5. A ausência do contrato nos autos impede a verificação dos parâmetros necessários à definição da condenação, razão pela qual a sentença ilíquida se mostra adequada diante da insuficiência dos elementos apresentados.
6. A configuração de sentença ilíquida não caracteriza sucumbência recíproca, pois o autor obteve êxito quanto ao reconhecimento da relação jurídica e do inadimplemento, aplicando-se o art. 86, parágrafo único, do CPC, que afasta o rateio dos encargos quando a sucumbência da parte é mínima.
7. Em sentenças ilíquidas, os honorários advocatícios devem ser fixados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de dados essenciais obtidos no contrato obsta legitimar a planilha apresentada pelo credor e impede a definição do valor devido, impondo a manutenção de sentença ilíquida."; "2. O reconhecimento da relação jurídica e do inadimplemento afasta a sucumbência recíproca, em face de prolação de sentença ilíquida."; "3. Em sentença ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados na fase de liquidação, conforme art. 85, § 4o, II, do CPC.".
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 85, § 4o, II; 86; 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.059.